Tribunal: STF
Processo: RMS 23462
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Demarcação de terras indígenas: pretensão a que a
demarcação da área deveria ser conforme a suposta vontade da
comunidade Krikati, com dimensão de 85.500 ha, enquanto a FUNAI
sustenta devesse ser reservada à comunidade indígena a área de
146.000 ha.
1.Pedido dos recorrentes que se assemelha a uma
substituição processual da comunidade Krikati, não autorizada por
lei: conseqüente ilegitimidade ativa, suficiente ao não conhecimento
 do mandado de segurança.
2. Mandado de segurança, ademais,
prejudicado por força da Portaria 820/MJ, de 11.12.98, que demarcou
a terra indígena Raposa Terra do Sol (cf. liminar concedida na Rcl
2833, Carlos Britto, DJ 7.10.2004).